Tribunal: TJDFT
Processo: 0733571-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Vistos etc. Conquanto tenha a autora aviado petitório[1] visando contrariar os embargos de declaração que formulara a parte ré, renovando questões que, inclusive, constam nas razões recursais que aparelharam os embargos que também aviara, consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal, fora determinada e promovida a inclusão dos embargos de declaração opostos por ambas as partes para julgamento em sessão virtual, havendo os recursos sido pautados para votação virtual com início no dia 09/06/2021 e proclamação do resultado na sessão aprazada para a data de 16/06/2021[2]. Diante dessa realidade, e considerando que a oitiva da parte contrária encerra simples faculdade, não descerrando medida imperativa consentânea com o devido processo legal, nada há a prover em razão do formulado. Aguarde-se, pois, o julgamento dos recursos de embargos de declaração manejados por ambas as partes. I. Brasília-DF, 21 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 25642768 [2] - ID 25654971